Tribunal: TJBA
Processo: 0303435-41.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0303435-41.2014.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Rosemberg Britto dos Reis Assistente de Acusação e outros

Advogado(s)
:
PABLO VIEIRA BARREIROS BARRETO

APELADO: Frede Brito de Andrade e outros

Advogado(s)
:
ALANO BERNARDES FRANK

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA PARA CONDENAR O RÉU, ORA EMBARGANTE, COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 171, § 2º, INCISO I, DO CP.

PRETENSÕES DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE
. ANÁLISE
EX OFFICIO
DA APONTADA NULIDADE ABSOLUTA DO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS REALIZADO EM 04/11/2021. EMBARGOS QUE FORAM OPOSTOS EM 25/08/2020 E INCLUIDOS EM JULGAMENTO EXTRA-PAUTA, SEM OBSERVÂNCIA DAS REGRAS INSERTAS NOS ARTIGOS 172, § 1º E 325, AMBOS DO RITJBA. NULIDADE DO MENCIONADO JULGAMENTO QUE SE IMPÕE, NOS TERMOS DO PREVISTO NOS ARTIGOS 563, 564, INCISO IV E 573, TODOS DO CPP.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
EX OFFICIO
, DECLARADA A NULIDADE DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS REALIZADA EM 04/11/2021
.

NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OPOSTOS EM 25/08/2020. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAIS.

PRETENSÃO DO EMBARGANTE PARA QUE SEJAM SUPRIDAS POSSÍVEIS OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES CONSTANTES NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 29, § 1º, DO CP (PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA).
INACOLHIMENTO
. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DOS FUNDAMENTOS EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS, TENDO EM VISTA A NATUREZA ESTRITA DOS ACLARATÓRIOS.

2.
PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ESTELIONATO TENTADO E DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA.
IMPOSSIBILIDADE
. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ARESTO EMBARGADO. RECURSO RESTRITO ÀS HIPÓTESES DO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE AMBIGÜIDADE, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios nos Embargos Declaratórios na Apelação nº 0303435-41.2014.8.05.0150, em que figuram como embargante

FREDE BRITO DE ANDRADE

e embargados
MINISTÉRIO PÚBLICO
E ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER DOS PRESENTES EMBARGOS DECLARATÓRIOS

E,
EX OFFICIO
, DECLARAR A NULIDADE D
O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REALIZADO EM 04/11/2021, AO TEMPO EM QUE
,

REANALISADOS OS REFERIDOS EMBARGOS, DEVEM SER CONHECIDOS E REJEITADOS,
de acordo com o voto do Relator.

Sala de sessões, (
data registrada no sistema no momento da prática do ato
)

Des. João Bosco de Oliveira Seixas

Relator

04